Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. ACORDO PRÉVIO ENTRE AS PARTES. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E SOLUÇÃO CONSENSUAL DOS CONFLITOS. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de extinção de condomínio, com alienação de imóvel.
2. Determinada a realização de hasta pública para a venda judicial do imóvel, as partes transigiram e solicitaram a suspensão do leilão designado.
3. O juízo a quo considerou intempestiva a transação e indeferiu o pedido de suspensão do leilão, que, em segunda hasta, resultou na arrematação do bem, contra a qual as partes apresentaram impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão: (I) se a arrematação deve ser anulada devido ao acordo entre as partes antes da assinatura do auto de arrematação; e (II) subsidiariamente, estabelecer se a arrematação foi realizada por preço vil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As partes transacionaram a respeito do débito antes da assinatura do auto de arrematação. Deve o acordo ser homologado e o cumprimento da sentença proferida na ação de alienação judicial ser extinto, conforme o art. 200 do CPC.
6. A manutenção da arrematação contra a vontade das partes viola os princípios da menor onerosidade e impede a solução consensual dos conflitos, bem como a dignidade humana e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento: “1. É nulo o auto de arrematação subscrito após a apresentação de acordo nos autos pelas partes pondo fim ao conflito instaurado no cumprimento da sentença proferida na ação de dissolução de condomínio. 2. A manutenção da arrematação contra a vontade das partes viola os princípios da menor onerosidade e solução consensual dos conflitos.”
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o e 200.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697706, 0703424-37.2023.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, j. 4.5.2023; TJDFT, Acórdão 1801296, 0736962-09.2023.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, j. 12.12.2023; e TJDFT, Acórdão 1646666, 0729255-24.2022.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, j. 30.11.2022.